Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL E TERRITORIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA RESCISÓRIA
1. Submete-se ao CDC a relação entre o consumidor, que pretende a locação de um imóvel ou se utiliza da empresa para a contratação, e a empresa "Quinto Andar", pois demonstradas as figuras de consumidor e fornecedor de serviços, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC. De tal forma, é nula de pleno direito a cláusula contratual que determina a utilização compulsória da arbitragem, conforme artigo 51, VII, do CDC e artigo 4o, § 2o, da Lei 9.307/96. Também pela aplicação do diploma consumerista, prevalece a competência territorial do foro do consumidor (Acórdão 1796185).
2. Há competência material do Juizado para a ação. Lei especial não afasta a competência do juizado, mas tão somente a previsão de procedimento especial ou complexidade da causa é apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.
3. A empresa Recorrente possui legitimidade passiva para a ação, uma vez que promove a cobrança de valores em face da Recorrida, referente à multa rescisória, sem intervenção do locador do imóvel; nesse sentido o Acórdão 1351625. A Recorrente não comprovou o repasse do valor aos proprietários, o que demonstra sua legitimidade para a ação.
4. Restou comprovado que o imóvel foi locado sem a visita física dos locatários, que confiaram no anúncio de ID 55667094. Ao chegarem ao imóvel, verificaram que não possuía geladeira ou ar-condicionado como anunciado, bem como possuía diversos vícios, pelo que a Recorrida rescindiu o contrato ainda no primeiro mês de locação.
5. A cobrança de multa rescisória depende de que a rescisão não seja fundamentada em razão de vício do imóvel. No caso, incide a exceção de contrato não cumprido, conforme artigo 476 do CC, uma vez que o contrato não foi devidamente prestado pela Recorrente e demais réus. De tal forma, indevida a cobrança de multa rescisória.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.